Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726538-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715701-19.2022.8.07.0001 por ele ajuizada em face de LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP e MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO (agravados/executados), indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Eis o teor do decisum questionado (ID. 130242663 dos autos de origem): “Executados citados no ID126222313. Alerta anotado. Realizadas as pesquisas de bens, via SisbaJud e RenaJud, oportunidade em que foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, o valor de R$ 8.192,89, do executado Márcio Resende Provenza Schettino, bem como imposta a restrição de circulação sobre o veículo de placa MVA4645, de propriedade da empresa executada, tudo certificado no ID129249835. Verifico que certidão de ID129249835 foi publicada no dia 30/06/2022, conforme certidão de ID129537802, não tendo decorrido o prazo para a impugnação à penhora concedido à parte executada Assim, indefiro, por ora, o levantamento do valor mencionado acima. A parte exequente também requer informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias, mediante ofício para a Receita Federal do Brasil. Verifico que tal pedido se coaduna com a consulta ao sistema InfoJud. Entretanto, tal medida só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Assim, por se tratar de consulta ao mesmo banco de dados da Receita Federal, disponível por meio da consulta ao sistema Infojud, indefiro, por ora, a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e ao InfoJud. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de placa MVA4645 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC).” Em suas razões recursais (ID. 38153691, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) após realizados os atos corriqueiros de processos executivos – inclusive com consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD –, não obteve êxito em satisfazer o crédito exequendo, momento em que requereu a consulta ao sistema INFOJUD para obter informações dos impostos de renda dos devedores, o que foi negado na origem (p. 03-07); b) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a duração razoável do processo interessa tanto ao Poder Judiciário como as partes (p. 05-06); c) os dados constantes nas declarações de imposto de renda são importantes para nortear a busca por bens dos devedores, servindo também para indicar qualquer indicio de fraude (p. 07). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para deferir, de plano, a consulta ao sistema INFOJUD e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para confirmar o deferir a consulta ao aludido sistema, obtendo-se informações das declarações de imposto de renda, das declarações de operações imobiliárias (DOI) e de operações rurais – DITR (p. 08-11). Preparo realizado (IDs. 38153692 e 38153693). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, já que a consulta ao INFOJUD é medida excepcional, por envolver acesso a informações sob cláusula legal de sigilo (cf. Acórdão 1410736, 07404409320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 31/3/2022). Por esta razão, necessita do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, necessita de uma análise mais apurada dos fatos processuais produzidos na origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo a agravante apresentado, em suas razões recursais, qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora